Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028052-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVANTE), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (AGRAVANTE), EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI - CPF: 724.058.569-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA, KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

AGRAVADO: EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM FASE DE CONHECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Kasual
Ar Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda.,
Kasual
Incorporadora e Construtora Ltda. e IPM2 – Investimentos e Participações Ltda. – ME, contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização, deferiu tutela de urgência para bloquear, via SISBAJUD, ativos financeiros das agravantes no valor de R$ 146.600,00, sob fundamento de risco de dilapidação patrimonial, inadimplemento contratual prolongado e forte indício de insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento; e (
ii
) determinar se a decisão atacada configura indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de ativos financeiros em fase de conhecimento, embora excepcional, é admitido quando demonstrados indícios robustos de risco de frustração da execução, como previsto nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

Estão presentes elementos concretos e contemporâneos que justificam a medida, tais como: existência de mais de 138 demandas judiciais semelhantes contra as agravantes, passivo fiscal superior a R$ 2,4 milhões, abandono de endereço por empresa do grupo econômico e atraso contratual superior a quatro anos.

A medida não tem natureza satisfativa, tampouco representa transferência de titularidade, tratando-se de ato cautelar reversível, cuja finalidade é garantir a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

Jurisprudência citada corrobora a possibilidade de arresto cautelar na fase cognitiva, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora com base em elementos concretos e atuais.

As alegações das agravantes quanto à irreversibilidade da medida e ausência de urgência não se sustentam diante do conjunto probatório constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento é admissível em caráter cautelar quando presentes elementos objetivos que demonstrem risco concreto de frustração da futura execução.

A tutela cautelar deferida via SISBAJUD não configura antecipação de tutela satisfativa quando visa apenas resguardar a efetividade do provimento final e é reversível.

A existência de múltiplas ações judiciais, passivo fiscal elevado e abandono de endereço por integrante do grupo econômico constitui indício suficiente de risco patrimonial a justificar a medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
nº 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024; TJMT,
AgInt
nº 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes
Alves, j. 31.01.2024; TJMG,
AgInt
nº 1.0000.24.134373-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA, KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME,
contra decisão (ID. 201322389 autos de processo n. 1023336-70.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros das agravantes, via SISBAJUD, no valor de R$ 146.600,00, nos seguintes termos:

“[...]
III. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (BLOQUEIO DE VALORES - ARRESTO).

O autor, após o indeferimento da tutela inicial para restituição imediata (ID 163740317), reiterou o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 193.240,00 (cento e noventa e três mil e duzentos e quarenta reais). Fundamenta a urgência na alegada "má-fé das requeridas", na existência de 138 demandas judiciais similares contra as requeridas, em um passivo fiscal superior a R$ 2,4 milhões, e no abandono de endereço pela requerida IPM2. Tais fatos indicariam risco de dilapidação patrimonial ou insolvência.

As requeridas, por sua vez, argumentam que o pedido antecipa o mérito, que o arresto é
medida
excepcional para fase executória e que a medida seria irreversível.

Embora a concessão de tutela de urgência em caráter satisfativo seja excepcional e exija robusta probabilidade do direito, o pedido de arresto/bloqueio não se confunde com a restituição imediata, mas sim visa assegurar o resultado útil do processo.

Os indícios apresentados pelo autor, como o grande número de demandas judiciais (138), o passivo fiscal milionário (R$ 2.494.651,82), e o abandono de endereço da IPM2, demonstram um perigo de dano concreto e justificado (periculum in mora) e a possibilidade de frustração dos meios executórios.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é reforçada pelo reconhecimento da culpa das rés no atraso da obra, pelo atraso injustificado superior a 4 anos, e pela recente decisão do TJMT que confirmou a validade da citação da IPM2 por pertencer ao mesmo grupo econômico, afastando a alegação de prejuízo à defesa.

A alegada irreversibilidade da medida não se configura, pois o bloqueio é apenas uma garantia e pode ser revertido em caso de improcedência da demanda.

A jurisprudência admite o arresto de bens na fase de conhecimento em situações excepcionais, quando há prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios. As alegações do autor, somadas aos documentos e à confirmação do grupo econômico pelo Tribunal, indicam uma situação de risco patrimonial das requeridas que justifica a medida cautelar.

Assim, para garantir a efetividade de uma eventual condenação e diante dos fortes indícios de risco de insolvência ou dilapidação patrimonial do grupo econômico,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em nome das requeridas(KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA,KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE LTDAeIPM2 INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA ME),
no valor
deR$ 146.600,00
(cento e quarenta e seis mil e seiscentos reais), valor correspondente aos pagamentos alegados pelo autor na inicial.

Proceda-se a inclusão da minuta de bloqueio, junto ao sistema SISBAJUD, consignando o prazo de teimosinha de 30 (trinta) dias. [...]”

As Agravantes sustentam que a decisão combatida constitui verdadeira antecipação irreversível do mérito, uma vez que a restituição dos valores somente poderia ser analisada após julgamento definitivo da demanda, e não em caráter liminar. Aduzem que o bloqueio de valores em processo de conhecimento se confunde com a própria execução, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam que o agravo deve ser provido, pois não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, destacando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além da existência de risco de irreversibilidade da medida. Ressaltam que a jurisprudência majoritária rechaça a constituição de capital ou bloqueio patrimonial em fase de conhecimento, tratando-se de providência excepcionalíssima.

Defendem ainda que o agravado já pleiteou o levantamento dos valores bloqueados antes mesmo de eventual condenação, o que evidencia o caráter satisfativo e indevido da medida, configurando execução sumária em plena fase cognitiva.

Diante disso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de bloqueio de valores determinado pelo juízo de origem.

Tutela recursal indeferida no ID.
308804862.

A parte agravada rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, e sustenta a manutenção da decisão agravada com fundamento na demonstração concreta do risco de frustração da execução, evidenciado pelo inadimplemento contratual superior a quatro anos, pela existência de mais de 138 ações judiciais ajuizadas contra as agravantes, pelo passivo fiscal que ultrapassa R$
2,4 milhões, bem como por indícios de abandono do endereço empresarial por parte de uma das empresas do grupo econômico.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo efetivado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA, KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

AGRAVADO: EMERSON RICARDO DE JESUS CALOI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros das agravantes, via SISBAJUD, no valor de R$ 146.600,00, correspondente aos valores pagos pelo autor.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou a decisão na existência de mais de 138 ações judiciais semelhantes ajuizadas contra as requeridas, no passivo fiscal elevado, na ordem de R$ 2.494.651,82, no abandono do endereço empresarial por parte de uma das empresas do grupo, bem como no reconhecimento judicial da culpa das rés pelo atraso da obra, superior a quatro anos, destacando ainda a ausência de irreversibilidade da medida, por se tratar de bloqueio judicial com natureza meramente cautelar e passível de revogação. Concluiu, assim, pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência — fumus boni iuris e periculum in mora —, ressaltando que a medida deferida não se confunde com antecipação do mérito, mas visa assegurar a utilidade da prestação jurisdicional ao final do processo.

Em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo,
foi
indeferida a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Agora, em sede de cognição exauriente, passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros das agravantes, via SISBAJUD, no valor de R$ 146.600,00

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado pelos agravantes, já restou evidenciado que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao periculum in mora, que demanda demonstração de risco concreto, atual e efetivo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise aprofundada dos autos apenas reforça tal conclusão.

As agravantes alegam que a medida concedida seria de natureza satisfativa e irreversível, além de antecipar indevidamente os efeitos de uma eventual procedência do pedido de rescisão contratual. Sustentam, ainda, que não restaram demonstrados o risco de dano nem a urgência, sendo inadmissível o bloqueio de valores em sede de processo de conhecimento.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

Embora o bloqueio de ativos em fase cognitiva consista em medida excepcional, o caso concreto apresenta situação singular e farta documentação que justifica a sua adoção.

Com efeito, constata-se que a decisão agravada
baseou-se
em indícios robustos de risco patrimonial, como:

a
lto volume de ações judiciais contra as agravantes;
p
assivo fiscal expressivo;
a
bandono da sede empresarial, dificultando eventual localização e cumprimento de futura condenação.

Além disso, há atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel, o que reforça a plausibilidade do direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos.

Ressalte-se que o bloqueio judicial, nos moldes do art. 301 do CPC, não configura antecipação de tutela definitiva, tampouco transferência da titularidade dos valores ao agravado, tratando-se de providência acautelatória e reversível
.

Desse modo, a mera alegação de irreversibilidade ou ausência de urgência não se sustenta frente ao conjunto fático-probatório constante nos autos.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes que reforçam a excepcionalidade da medida, mas também admitem sua concessão quando presentes elementos concretos de risco à efetividade da futura execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC).
A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/
2024)-
Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III -
A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173994220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/
2024)-
Grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR.
REQUISITOS .
AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE BENS. CARÊNCIA DE
PROVAS .
I - A concessão da tutela provisória de natureza cautelar, prevista no art. 301 do CPC, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC,
sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo indícios de que a parte efetivou medida para
dilapidar
ou ocultar seus bens, deve ser indeferida a medida de arresto
pleiteada
.
III - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1.0000.24 .134373-0/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/
2024)-
Grifei

No entanto, diversamente do que ocorre nos precedentes citados pelas agravantes, o caso sob análise apresenta elementos objetivos e concretos que justificam o receio fundado de frustração da execução, razão pela qual a medida concedida revela-se proporcional e adequada à finalidade que se destina.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a decisão
agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025